Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE REALIZADA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA QUITADA PELA INSTITUIÇÃO PROPONENTE. RECUSA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
1.O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Se ao receber a requisição de portabilidade da operação de crédito o pagamento da prestação do mês respectivo já estava sendo processado pelo órgão pagador, cabia à instituição credora original excluir a referida parcela do saldo devedor. Não promovida a exclusão, de rigor que a instituição promova imediata devolução da quantia recebida em duplicidade.
3. Constatado o desconto de parcela incluída na portabilidade e a recusa da instituição credora original em devolver o respectivo valor, merece prestígio a sentença que determinou a restituição em dobro do valor indevidamente descontado.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.